Tribunal: TJES
Processo: 0000056-70.2019.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000056-70.2019.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCK CLEVESTON RODRIGUES GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DEMONSTRADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE PARCIALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS. FIXAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 300 dias-multa. O apelante pleiteia a absolvição sob alegação de insuficiência probatória, além da fixação de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo pela atuação em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos documentos constantes nos autos, como o boletim unificado, o auto de apreensão, o laudo toxicológico definitivo e o auto de constatação provisória, os quais atestam a apreensão de 27 pedras de crack, 6 papelotes de cocaína, 19 buchas de maconha e a quantia de R$ 812,50.
A autoria delitiva foi confirmada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do recorrente, que narraram de forma coerente a dinâmica dos fatos, corroborada pela apreensão dos entorpecentes e da quantia em dinheiro.
Não há nos autos indícios de parcialidade, vingança ou perseguição por parte dos policiais, sendo os seus depoimentos dotados de especial relevância probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
A ausência de oitiva em juízo da testemunha usuária de drogas não invalida a condenação, uma vez que os elementos de prova existentes foram suficientes para comprovar a prática do crime, conforme dispõe o art. 155, do Código de Processo Penal.
O crime de tráfico de drogas não exige flagrante de ato de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,kjgf da Lei nº 11.343/06, como o transporte ou a posse para comercialização.
Quanto aos honorários advocatícios, é devido o pagamento ao defensor dativo, na ausência de atuação da Defensoria Pública, com base na analogia ao art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 40, III; CPP, art. 155; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659.400, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 22.09.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
MAYCK CLEVESTON RODRIGUES GOMES
,
inconformado com a r. sentença de fls. 172/174-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio.

A denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(
...
) no dia 08 de janeir
o
de 2019, às 18h00min, o acusado praticou a conduta típica prevista no a
rt
. 33, mediante a incidência da causa de aumento de pena prevista no a
rt
. 40, III, ambos
da
Lei
nº
11.343/06.

Segundo os elementos de informação, a Polícia Militar recebeu informações do SD/PM AMÉRICO, dando conta que um cidadão, condutor do veículo Fiat Strada, cor vermelha, placas MSV 3384, havia efetuado a compra de entorpecentes no Bairro Bela Vista.

Ato contínuo,
a
guarnição policial prosseguiu até a localidade dos fatos, ocasião em que const
ata
ram a procedência das informações, tendo sido abordado Marcos Vin
í
cius So
a
re
s
do Nascimento, que portava 02 (duas) pedras de crack e 01 (uma) bucha de m
acon
ha.

Em sequência, Marcos informou aos agentes policiais que efetuou a compra dos entorpecentes de MAYCK CLEVESSON RODRIGUES GOMES, fornecendo as características do réu, que por sua vez fora abordado pela guarnição próximo ao campo de areia situa
d
o na localidade dos fatos, que inclusive, é ponto de inte
n
so tráfico ilícito de drog
as.

Realizada a abordagem, de acordo com os depoimentos prestados p
e
los agentes policiais responsáveis pela prisão (f
l
s. 02/03), foi realizada verificação nas proximidades do local tendo sido encontradas 27 (vinte e sete) pedras de crack, 06 (seis) papelotes de
c
ocaína, 19 (dezenove) buchas de maconha e R$ 812,50 (oitocentos e doze reais e cinquenta centavos) em espécie.

Quadra salient
a
r que a conduta foi praticada em local de uso recreativo, o que pode ser atestado pelos depoimentos prestados pelos policiais militares e testemunhas diretas do fato SGT/PM SANDRO RODRIGUES A SILVA e CB/PM ELIMARIO CARDOS
O
PIMENTA (fls. 02/03)
.
(...)
”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a reprimenda corpórea foi também substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, quais sejam, 02 (duas) prestações pecuniárias, no valor de 03 (três) salários-mínimos vigentes à época do pagamento, para cada uma delas.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou exclusivamente pela absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória.

Para tanto, sustenta que, “em audiência (fls. 143), a testemunha marcos Vinícius soares do nascimento, suposto usuário de drogas que alega ter comprado os entorpecentes do apelante, foi dispensada pela acusação”. Além disso, o recorrente, em seu interrogatório, reafirmou a versão apresentada perante a autoridade policial, negando qualquer envolvimento na prática do crime descrito na denúncia.

Por fim, a despeito do valor probante conferido aos depoimentos dos policiais militares envolvidos na abordagem, aduz que “a simples condição de policial não traz a garantia de ser infalível em suas ações, especialmente naquelas decorrentes da sua função, exercida, quase sempre, em situação de intenso estresse. No caso em tela, diferentemente do que guerreia a acusação, a autoria não restou peremptoriamente provada, sem nenhuma sombra de dúvida, em todos os seus detalhes e circunstâncias”.

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 38265913, de fls. 18/21, Auto de Apreensão de fls. 14, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 15 e do Laudo Toxicológico Definitivo nº 1.096/2019, de fls. 83/85.

Quanto à autoria, em que pese as alegações suso mencionadas, esta restou corroborada pelos depoimentos dos policiais militares envolvidos na referida operação. Confira-se:

“O acervo probatório acima permite concluir, com a certeza necessária para a condenação, que o acusado MAYCK CLEVESSON RODRIGUES GOMES incorreu na conduta delituosa prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006, eis que no dia 08 de janeiro de 2019, por volta das 18:00 horas, na Rua Merentino Cândido de Souza, Bairro Bela Vista, nesta cidade, ocultava, para fins de comercialização ilegal, 27 (vinte e sete) pedras de crack, 06 (seis) papelotes de cocaína e 19 (dezenove) buchas de maconha.

Como se pode ver, as provas produzidas neste caderno processual demonstram a veracidade dos fatos imputados ao acusado na denúncia, no tocante ao delito de tráfico de drogas.

O militar SANDRO RODRIGUES DA SILVA, inquirido em juízo, afirmou, em razão das características passadas pelo usuário e proximidade do acusado dos entorpecentes, que as drogas ocultadas eram, sem dúvida, de propriedade do réu, que estava no bairro Bela Vista realizando a comercialização ilegal.

Portanto, a diversidade de drogas apreendidas na posse do réu; os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante; o boletim de ocorrência; o auto de apreensão e o laudo pericial de exame químico permitem concluir, com a certeza necessária para a condenação, que o acusado MAYCK CLEVESSON RODRIGUES ocultava, para fins de comercialização ilegal, 27 (vinte e sete) pedras de crack, 06 (seis) papelotes de cocaína e 19 (dezenove) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, adequando sua conduta ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, que prevê tal conduta em seus múltiplos núcleos”.

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Portanto, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Acerca da ausência da oitiva em juízo da testemunha Marcos Vinícius, usuário de drogas, que afirmou perante a autoridade policial que teria comprado os entorpecentes com o apelante, conforme bem destacado nas contrarrazões recursais, “a testemunha foi dispensada por não ter sido localizada no endereço obtido por este
Parquet
através de consulta aos sistemas de apoio”, não havendo falar, portanto, em violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, eis que, como dito, os depoimentos prestados pelos policiais militares demonstraram com clareza a autoria delitiva por parte do ora recorrente.

Destarte, ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar e trazer consigo a droga.

Desse modo, entendo pela caracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, sobretudo se considerarmos a apreensão da quantia em dinheiro, no mesmo contexto fático da apreensão das drogas, circunstâncias que servem para corroborar com o fato de que os entorpecentes pertenciam ao denunciado e eram destinados ao comércio.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o ora apelante neste âmbito recursal.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo, Dr. Michel Augusto Flegler Amaral – OAB/ES nº 22.770, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)